Tribunal: STF
Processo: ARE 1470967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS E TERMO DE PARCELAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE FERROVIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A TAXA COBRADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E A PRESUNÇÃO DA LEGITIMIDADE E CERTEZA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE UMA DAS CONSTRUÇÕES. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA EXTEMPORÂNEA DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO OBJETO DA DEMANDA. CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO NO PONTO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE EQUIVALE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos declaratórios interpostos pela recorrente foram desprovidos (eDOC 37).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, “d”, 22, XI, e 145, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a “inexigibilidade da “Taxa de Verificação de Funcionamento Regular - TVFR”, haja vista se tratar de instituição de taxa municipal para fiscalização do funcionamento de concessionária de serviço público de transporte ferroviário, submetida à fiscalização e regulamentação privativa da União e da ANTT.” (eDOC 49, p. 17)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 33, p. 6-17):



    “Conforme destacado no Agravo de Instrumento n.º 1.038.186-7, que cassou o deferimento da liminar nos presentes autos, a taxa municipal em questão é tributo distinto da taxa de fiscalização arrecadada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, eis que esta se refere à fiscalização da prestação dos serviços ferroviários relativamente ao cumprimento das cláusulas contratuais, nos termos do que dispõe os arts. 24, VIII e 25, IV, da Lei nº 10.233/2001:



    (...)



    Logo, a base de cálculo da taxa federal não é a mesma da taxa prevista no Código Tributário Municipal (Lei n.º 1.108/01), porquanto a municipalidade não irá fiscalizar a atividade fim da prestação do serviço de transporte:



    (...)



    O Código Tributário Municipal disciplinou a base de cálculo da Taxa de Verificação e Funcionamento Regular como área construída, sem diferenciá-la em com ou sem cobertura: 



    (...)



    Inclusive, a Lei Municipal n.º 1.206/2002, que disciplinou a forma de cálculo dos referidos tributos, utilizou o mesmo termo “área utilizada” para ambas as taxas:



    (...)



    Deste modo, a interpretação correta a ser dada é que quando o legislador intencionou ele categoricamente fez a diferenciação da área a ser considerada, se somente com ou se também a sem cobertura. 



    E como bem solucionado pelo juízo a quo, inócua a pretensão trazida na inicial de exclusão da metragem da linha férrea, tendo em vista que na perícia foi apurado que referida área não foi considerada no lançamento do tributo. Vejamos:



    (...)



    Sustenta a requerente, subsidiariamente, que a área referente à Casa de Pernoite deve ser excluída da base de cálculo do lançamento da taxa, ao argumento de que o local não fazia mais parte do contrato de concessão e não estava sendo utilizado. 



    Ocorre que os fundamentos trazidos pela autora não são suficientes para desconstituir a conclusão do laudo pericial e a presunção da legitimidade e certeza do lançamento tributário, de modo que não se desincumbiu do seu ônus da prova.”



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca da legalidade da taxa de verificação e funcionamento de serviço de ferrovia demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Código Tributário Municipal e Lei Municipal n.º 1.206/2002), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS E TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA CONTRA DELITOS E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS – TSI. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CUSTEIO EXCLUSIVO A PARTIR DE RECEITA DE IMPOSTOS. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O efetivo exercício do poder de polícia, que legitima a cobrança das taxas em questão (Taxa de Verificação do Cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas e Taxa de Licença de Localização), foi afastado com base nas provas. Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III – A discussão sobre a competência municipal para instituir as taxas de segurança ostensiva contra delitos e de segurança contra incêndios necessita análise de normas infraconstitucionais locais. Súmula 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 676768 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.06.18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente